Tribunal: TJBA
Processo: 0701722-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 0701722-78.2021.8.05.0001 Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Iara Augusto da Silva Apelado: Genival Santos dos Santos Defensora Pública: Maria Juliana de Azeredo Coutinho Araújo do Carmo Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta do recorrido, Genival Santos dos Santos, de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da mesma lei), por ausência de elementos probatórios suficientes quanto à destinação mercantil das substâncias apreendidas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas dos autos permitem a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas; (ii) saber se a sentença de desclassificação para porte de drogas para uso pessoal deve ser mantida. III. Razões de decidir 3. A materialidade do delito foi confirmada por laudos que atestaram a presença de 14,87g de maconha, 13,69g de cocaína e 1,98g de crack, totalizando quantidade inferior a 30g. 4. Os depoimentos dos policiais militares não indicaram, com segurança, a destinação mercantil das drogas, inexistindo nos autos elementos objetivos que demonstrem habitualidade ou outros indícios típicos de tráfico, como balança de precisão, cadernos de anotação, dinheiro fracionado ou movimentação de usuários. 5. O réu admitiu em juízo o porte de pequena quantidade de maconha para uso próprio, apresentando versão compatível com os demais elementos probatórios. 6. À luz do princípio do in dubio pro reo, a ausência de provas firmes quanto à finalidade comercial das substâncias impõe a manutenção da desclassificação operada na origem. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A apreensão de pequena quantidade de entorpecentes, desacompanhada de outros elementos que indiquem finalidade mercantil, não é suficiente para a condenação por tráfico de drogas. 2. Em caso de dúvida razoável quanto à destinação das substâncias apreendidas, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, autorizando a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Criminal nº 00175128820228130518, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 20.08.2024; TJ-CE, Apelação Criminal nº 02749724320228060001, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, j. 12.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0701722-78.2021.8.05.0001, em que são as partes acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, a unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo ministerial, nos termos do Voto do relator. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator